Tribunal: STF
Processo: RMS 38794
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Direito administrativo. 2. Alegada nulidade de ato administrativo. 3. Intimação e notificação para defesa efetuada antes da morte do beneficiário. 4. Defesa apresentada por procurador habilitado. Inexistência de prejuízo aos sucessores. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.